Tribunal: STF
Processo: HC 210868
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Luiz Andrade dos Santos em favor de Robson Cardozo dos Santos, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 713.126/SE.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e do ato dito coator.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora